Tribunal: STF
Processo: RE 1539220
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, cuja ementa segue transcrita:



    APELAÇÃO – Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica e anulação de lançamentos fiscais – IPTU e Taxa de Coleta de Lixo – Imóveis localizados em área de expansão urbana – Implantação de infraestrutura é de responsabilidade do loteador – Desnecessária a existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN – Súmula 626 do STJ – Taxa de coleta de lixo – Imóveis não edificados – Impossibilidade de cobrança – Terrenos vagos que não produzem resíduos e sem efetiva utilização do serviço pelo contribuinte – Sentença reformada nesse tópico – Recurso provido em parte (doc. 136, p. 2).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (docs. 139 e 141).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 145, II, da mesma Constituição, bem como à Súmula Vinculante 19 (doc. 142). Para tanto, sustenta-se que:



    [...] a coleta regular de lixo no Município existe e foi fixada como premissa incontroversa no presente processo. Portanto, colocada à disposição do contribuinte. 



    É que em nenhum momento o autor colocou em xeque a realização ou não de coleta de lixo pelo Município, somente afirmou que não deveria pagar pelo serviço em razão de não utilizá-lo (pelo imóvel estar vazio e haver reciclagem de eventuais resíduos gerados).  



    Porém, a utilização potencial do serviço público não exige que o imóvel esteja ocupado, tampouco que ele utilize efetivamente o serviço. A utilização potencial do serviço público exige apenas dois requisitos: compulsoriedade e existência. No caso, um é presumido pela lei municipal que o institui e outro foi fixado como premissa incontroversa no processo. 



    Outra tese ventilada no acórdão é de não aplicação da Súmula Vinculante nº 19, a qual dispõe o seguinte: “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”. 



    Vale dizer, afastou-se incidência da súmula vinculante, pois o contribuinte não teria como fruir do serviço de coleta de lixo em razão do seu imóvel estar vazio e não produzir resíduos. Porém, isso quer dizer somente à utilização efetiva do serviço público – não a potencial, que também pode servir de hipótese de incidência para taxas de serviços colocados à disposição do contribuinte. 



    Demonstradas, portanto, a violação à súmula vinculante nº 19 do STF e, também, ao artigo 145, II da Constituição Federal, uma vez que o Tribunal a quo afastou a incidência da taxa pela mera não utilização efetiva do serviço (doc. 142, pp. 4-5).



    Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 576.321 RG/SP (Tema 146 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (doc. 163).



    Na sequência, a 14ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    I – APELAÇÃO – Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica e anulação de lançamentos fiscais – IPTU e Taxa de Coleta de Lixo – Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, julgando extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC – Acórdão que reformou parcialmente a sentença, mantendo a legalidade da cobrança do IPTU, mas reconheceu a impossibilidade da cobrança da taxa de coleta de lixo, em se tratando de imóveis não edificados, pela não utilização efetiva do serviço pelo contribuinte. II – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – Devolução dos autos para a Turma Julgadora, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC para reapreciação da matéria, diante do julgamento do Recurso Extraordinário nº 576.321 (Tema nº 146 do STF) – Taxa de Coleta de Lixo – Inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 19 – Terrenos sem edificação e com reutilização de resíduos vegetais coletados internamente – Não utilização efetiva do serviço pelo contribuinte – Ilegalidade e inexigibilidade da cobrança. III – Acórdão que não contraria o julgado paradigma – Manutenção do julgado – Recurso não provido (doc. 167, p. 2).



    Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 173).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 576.321 RG-QO/SP (Tema 146 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13/2/2009, ratificou o entendimento desta Corte Suprema no sentido da constitucionalidade das taxas cobradas exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis.



    Ressalte-se, ainda, que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, com apoio no referido julgamento, aprovou a Súmula Vinculante 19, cujo teor segue transcrito:



    A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.



    Além disso, saliento que o art. 145, II, da Constituição da República legitima a cobrança de taxas em razão da utilização de serviços públicos específicos e divisíveis disponibilizados aos contribuintes, ainda que a utilização de tais serviços seja apenas potencial. Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. COBRANÇA EM RELAÇÃO A VAGAS DE GARAGEM. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO SERIA POSSÍVEL A AFERIÇÃO INDIVIDUALIZADA DA QUANTIDADE DE LIXO PRODUZIDA POR CADA VAGA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N º 282 E 356 DO STF. EXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA N º 279 DO STF. COBRANÇA DE TAXA EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO POTENCIAL DE SERVIÇO PÚBLICO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL DISPONIBILIZADO AO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RE 907.656 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/4/2016 – grifei).



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar. Utilização potencial de serviço público posto à disposição do contribuinte. Base de cálculo. Área do imóvel. Constitucionalidade. Precedentes do STF. Agravo regimental improvido. É constitucional a cobrança de Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar (AI 441.038 AgR/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 28/3/2008 – grifei).



     Por oportuno, colaciono trecho do voto proferido pelo Ministro Cezar Peluso no julgamento do Agravo de Instrumento 441.038 AgR/RJ, que bem elucida a questão:



    As chamadas taxas de serviço (art. 145, II, da CF/88) são cobradas em razão da utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis. 



    Vale dizer, é legítima a cobrança de taxa, ainda que o particular não utilize o serviço público, bastando, para tanto, que o serviço seja efetivamente existente e esteja à disposição do contribuinte. 



    O fato de o agravante, em decorrência de suas atividades, não produzir lixo, não afasta a incidência da Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar.



    Como se verifica, as taxas de serviço (art. 145, II, da Constituição Federal) são cobradas pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. Além disso, verifico que, para legitimar a cobrança da taxa de coleta de lixo domiciliar, basta que a prestação do serviço exista na localidade e esteja disponibilizada ao proprietário, mesmo que o particular não utilize efetivamente o serviço público posto a sua disposição.



    No caso dos autos, ainda que os imóveis sem edificação localizados dentro do condomínio não produzam resíduos domésticos, a tributação do serviço de coleta de lixo proveniente de imóvel é legítima, uma vez que a existência do referido serviço e a sua disponibilização ao contribuinte são suficientes para autorizar a cobrança de taxa pelo ente municipal em razão da utilização potencial de serviço público específico e divisível disponibilizado ao usuário.



    Verifico, portanto, que a orientação adotada no acórdão recorrido – quanto à legitimidade da cobrança da taxa de coleta de lixo – diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 145, II, da Constituição Federal e, como corolário, reformar, em parte, o acórdão recorrido a fim de declarar a exigibilidade da taxa de coleta de lixo cobrada em razão da utilização potencial de serviço público específico e divisível disponibilizado ao contribuinte. Ficam mantidos os ônus sucumbenciais fixados na sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator